Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709151-22.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIANA CANDIDO DE SOUZA APELADO: ALINE PEREIRA DA SILVA MACHADO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Valdiana Candido de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O Juízo de Primeiro Grau adotou o fundamento de que a apelante não anexou os documentos necessários à propositura da ação, pois não juntou o instrumento do contrato de locação nem documento que comprovasse a saída do imóvel. Considerou inepta a petição inicial por falta de clareza e ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil. Extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A apelante defende que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo de forma precipitada, sem permitir correção adequada da petição inicial. Considerou que a medida violou os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual. Sustenta que a petição inicial é apta e que deveria haver prosseguimento com produção de provas. Pede a nulidade da decisão. Há evidências de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Antes de discutir o ônus da prova, é essencial que as partes cumpram o ônus de alegar, ou seja, apresentar de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam suas pretensões ou defesas. Sem isso, não há como delimitar a controvérsia nem permitir a produção de provas, pois a prova apenas confirma ou refuta fatos previamente alegados. A falta das alegações indicadas na sentença torna a petição inicial inepta e impede o exame do mérito. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator